Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732392-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL CICERO NECO DA SILVA AGRAVADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENIVAL CÍCERO NECO DA SILVA, contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, determinou que o autor promova a distribuição da carta precatória de citação do devedor no juízo deprecado. Em suas razões (ID 39735662), alega que: 1) os advogados públicos possuem a faculdade, não a obrigação, de realizar a distribuição de carta precatória sem a intervenção judicial; 2) os atos de expedição e distribuição das cartas precatórias são de responsabilidade dos serventuários da justiça quando a parte é beneficiária da justiça gratuita; 3) a tarefa de distribuir precatórias não pode ser imposta à parte nem aos advogados constituídos e defensores dativos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela antecipada recursal para determinar a expedição e distribuição da carta precatória. Ao final, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. O Conselho Nacional de Justiça aprovou Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, de relatoria do conselheiro Marcio Freitas, no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. A medida visa eliminar obstáculo ao efetivo acesso à justiça à população carente. A carta precatória é um ato derivado do poder jurisdicional e do sistema de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, devendo ser realizado, portanto, pelos servidores da justiça por ordem do juiz que preside a causa. Destaque-se importante trecho do julgado: “A convergência de entendimento do parecer ofertado pela Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários e dos julgados do Plenário do CNJ pela impossibilidade de atribuir à Defensoria Pública o ônus de realizar a distribuição das cartas precatórias demonstra a necessidade de o Conselho Nacional de Justiça editar uma recomendação para atender os preceitos constitucionais de acesso à Justiça e efetiva prestação jurisdicional”. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça reconhece que a distribuição da carta precatória é dever do juízo. Registre-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA PELA SECRETARIA. PROCEDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA COMUNICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA À DEFENSORIA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos art. 263, 264 e 260, §1o, do CPC, compete ao Juízo a correta a formação da carta precatória, que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, compete à secretaria do Juízo a transmissão da carta precatória, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, e devida certificação do ocorrido nos autos, consoante expressa disposição do art. 265, do CPC. 2. Tratando-se de carta precatória eletrônica, já remetida pela serventia do Juízo de origem, mas sem a devida certificação, a constatação de que não foi distribuída no Juízo deprecado enseja a renovação a diligência, com a devida certificação da comunicação exigida pelo art. 265, do CPC, e não a intimação da Defensoria Pública, para que ela própria promova a distribuição física da deprecata. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1193814, 07100069220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 24/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Há perigo de dano, pois a demora na citação da devedora configura risco ao resultado útil do processo. CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição e distribuição da carta precatória para citação no endereço da devedora. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator